Tribunal: STF
Processo: ARE 725747
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Contrato de plano de saúde. Cobertura. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.